Tribunal: TJMT
Processo: 0013438-25.2017.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
VV
APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – MARIA DA PENHA - INDENIZAÇÃO - DANO MORAL CAUSADO À VÍTIMA – EXCLUSÃO - IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DANO MORAL IN RE IPSA – DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA - TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ (TEMA 983) - ENUNCIADO No. 14-A DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme o julgamento do Recurso Especial Repetitivo no. 1.675.874/MS do STJ e o Enunciado no. 14-A, deste e. TJMT, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde, que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória, pois, trata-se em casos tais, de dano moral in re ipsa, de modo, que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessário maior debate sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013438-25.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), VAGNER DE SOUZA SILVA (APELANTE), JANAINA ALVES DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – MARIA DA PENHA - INDENIZAÇÃO - DANO MORAL CAUSADO À VÍTIMA – EXCLUSÃO - IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DANO MORAL IN RE IPSA – DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA - TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ (TEMA 983) - ENUNCIADO No. 14-A DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o julgamento do Recurso Especial Repetitivo no. 1.675.874/MS do STJ e o Enunciado no. 14-A, deste e. TJMT, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde, que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória, pois, trata-se em casos tais, de dano moral in re ipsa, de modo, que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessário maior debate sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por VAGNER DE SOUZA SILVA, contra a sentença que o condenou como incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação dos danos causados a vítima, com fulcro no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. (id. 26144990/26144991)

O apelante pretende a a exclusão da condenação da reparação mínima pelos danos causados pela infração penal, porque, no caso, não foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O turno acusatório, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Gill Rosa Fechtner, manifesta pelo improvimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que na data de 3/11/2017, por volta das 23h30min, na residência comum, localizada na Rua 20, Quadra 14, Lote 6, Bairro Dom Osório, em Rondonópolis-MT, com consciência e vontade, com socos, o acusado ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Janaína Alves dos Santos, provocando lesões corporais. Consta que o condenado e a vítima eram conviventes.

No dia, hora e local dos fatos, após ingerir bebida alcoólica, injustificadamente, o VAGNER discutiu com a vítima e lhe deu socos, provocando lesões corporais. Acionada, a polícia militar compareceu no local e prendeu VAGNER em flagrante delito. Interrogado, o condenado confessou que discutiu com a vítima e lhe deu empurrões.

A materialidade e autoria delitivas ficaram amplamente demonstradas ao longo da persecução penal, tanto que a defesa limitou-se a pleitear o afastamento da condenação de R$1.000,00 (um mil reais) à título de reparação mínima pelos danos causados a vítima.

Após analisar os autos, tenho que o pedido defensivo não procede.

Não há olvidar que tal medida, prevista no ordenamento jurídico, conforme preceitua o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, decorre de evolução histórica do nosso processo penal, de forma a poupar a vítima de ter que demandar ação própria na esfera cível.

No dispositivo está previsto, como efeito da sentença penal condenatória, que o magistrado
“fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”
.

Para que seja fixado um valor mínimo, é correto dizer, segundo ensinamento de Guilherme Souza Nucci, que:

“o Juiz deverá proporcionar todos os meios de provas admissíveis, em benefício dos envolvidos, mormente do réu. Não pode este arcar com qualquer montante se não tiver tido oportunidade de se defender, produzir prova e demonstrar o que, realmente, seria, em tese, devido” (in Código de Processo penal Comentado, 9 ed. rev., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 209, pág.70).

No caso ora tratado, o Ministério Público, ao apresentar a denúncia, expôs o pedido de indenização, de modo que o réu teve a oportunidade de se insurgir no momento cabível.

Observo que tal pretensão se mostra inalcançável ante o óbice do Enunciado no. 14-A do TJMT.

A questão aliás, foi objeto de reiteradas decisões neste egrégio Tribunal Estadual de Justiça, resultando, recentemente, na uniformização da jurisprudência própria supramencionada, Enunciado no. 14-A, a saber:

“Enunciado 14-A: A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.”

Reitero, perscrutando os autos, constato que houve pedido expresso na denúncia sobre a condenação do réu no pagamento de indenização civil, com fundamento no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal (id. 26142965) de forma que ficou, desde então, estabelecido o contraditório, pressupondo-se amplo acesso da defesa ao pedido e ficando-lhe facultada a produção da contraprova.

Não é demais, ainda, registrar que aqui no caso dos autos (ilícito envolvendo a violência doméstica contra mulher), estamos diante do dano moral
in re ipsa
, o qual dispensa a produção de provas para sua configuração e pode ser dessumido da própria natureza do crime ou até mesmo da forma como foi praticado.

Nesse sentido, destaco do STJ:

“
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.675.874/MS, fixou a compreensão de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.
(...) 3. A atitude de violência doméstica e familiar contra a mulher está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. Desse modo, mostra-se necessário o restabelecimento do valor fixado pelo Juízo de origem como montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. (...).” (REsp 1819504/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019). (destaquei)

Demais disso, o Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento – em sede de Recurso Repetitivo (Tema 983) – que o pedido indenizatório, no âmbito das relações domésticas, desde que expresso na denúncia, prescinde de dilação probatória.

Vejamos o seguinte aresto:

“RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...)
5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. 6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos
.9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.(...). TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018). (destaquei)

Portanto, inviável a pretensão defensiva, devendo ser mantida a condenação pelo valor fixado pelo magistrado de origem.

Em tempo, a vítima Janaína Alves dos Santos é convivente do condenado VAGNER, é do lar e não apresenta meios de obter recursos financeiros a fim de garantir sua subsistência (id. 26142970).

O apelante WAGNER DE SOUZA SILVA é montador de estruturas metálicas, sendo funcionário da WF Construtura e declara ter o salário de R$1.265,00 (mil duzentos e sessenta e cinco reais), porém não comprova o alegado rendimento, bem como informa que mora em casa própria, o que gera certa estranheza quanto aos rendimentos, visto que sendo a convivente do lar e o condenado possuidor de vencimentos da ordem de R$1.265,00 (mil duzentos e sessenta e cinco reais), conforme alega, é muito difícil a aquisição de uma moradia própria, diante do preço dos imóveis na atualidade.

Assim, sendo, mantenho o quantum fixado pelo magistrado sentenciante, à título de indenização por danos causados à vítima, no importe de R$1.000,00 (um mil reais).

Ante o exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo intacta a obrigação de reparar o dano de natureza moral que causou à vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020